Tribunal: TJES
Processo: 5002413-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002413-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAQUILAYNE SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
.
OMISSÃO RECONHECIDA PARA REJEITAR A
ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO TRANSLATIVO
AO AGRAVO
.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1)
Na hipótese, se faz necessário reconhecer a omissão quanto ao pedido de atribuição de efeito translativo ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, pois este não foi apreciado.

2
)
Pretende a embargante que seja atribuído efeito translativo ao agravo julgado no acórdão recorrido, tendo em vista ter sido reconhecida, naquele julgamento, a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no instrumento (cédula de crédito bancário) que subsidia a demanda de busca e apreensão movida pelo banco embargado, a fim de que não apenas a liminar de busca e apreensão seja revogada, mas seja declarada a extinção sem resolução do mérito da busca e apreensão.

3
)
A descaracterização da mora por reconhecimento de abusividade das taxas pactuadas de juros, acaso posteriormente ratificada, implicará em julgamento de mérito da ação de busca e apreensão, não se tratando de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que ocorre, por exemplo, quando não há comprovação da constituição em mora (válida) do devedor.

4
)
Não há que se falar em atribuição de efeito translativo ao agravo de instrumento para prematuramente extinguir sem resolução de mérito a ação originária de busca e apreensão, como requerido, afinal, tal medida incorreria em violação ao princípio do contraditório e cerceamento o direito de defesa da parte adversa.

5
)
Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Raquilayne Santos da Silva

contra o v. acórdão de id 6102449, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
Banco Pan S.A,
a fim de revogar a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na exordial.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso, pois deixou de analisar o pedido de atribuição de efeito translativo para extinguir a ação de busca e apreensão sem a resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo contido nas razões do agravo.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).

Na hipótese, de início se faz necessário reconhecer a omissão quanto ao pedido de atribuição de efeito translativo ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, pois este não foi apreciado.

Sanando o vício supra, e segundo Barbosa Moreira, as matérias de ordem pública, que podem ser examinadas de ofício pelo juiz, ao lado das questões tratadas nos §§ 1º e 2º do art. 1.013 do CPC/2015, consubstanciam a profundidade do efeito devolutivo. De acordo com o ilustre jurista, “para decidir, tinha o juiz de resolver questões, suscitadas pelas partes ou apreciáveis de ofício, atinentes quer ao(s) fundamento(s) do pedido, quer ao(s) da defesa. (...). Aqui, pois, o problema do efeito devolutivo consiste em determinar em que medida competirá ao tribunal a respectiva apreciação – sempre, é óbvio, dentro dos limites da matéria impugnada. Como resulta dos §§ 1º e 2º – preservada sempre a imutabilidade da causa de pedir – é amplíssima, em profundidade, a devolução”. (In Comentários, cit., 13. ed., v. 5, item 244, p. 446).

Tanto doutrina, quanto jurisprudência entendem por sustentável que, em determinadas hipóteses, atribua-se efeito translativo a outros meios de impugnação de decisões, como o agravo de instrumento.

Na hipótese, pretende a embargante que seja atribuído efeito translativo ao agravo julgado no acórdão recorrido, tendo em vista ter sido reconhecida, naquele julgamento, a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no instrumento (cédula de crédito bancário) que subsidia a demanda de busca e apreensão movida pelo banco embargado, a fim de que não apenas a liminar de busca e apreensão seja revogada, mas seja declarada a extinção sem resolução do mérito da busca e apreensão.

Ocorre que, nos termos da tese sedimentada no Tema nº 28 do c.STJ:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza a mora
”
.

Nesse diapasão, penso que a descaracterização da mora por reconhecimento de abusividade das taxas pactuadas de juros, acaso posteriormente ratificada, implicará em julgamento de mérito da ação de busca e apreensão, não se tratando de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que ocorre, por exemplo, quando não há comprovação da constituição em mora (válida) do devedor.

Afinal, pondero que, em que pese ter se reconhecido no julgamento pretérito que as taxas contratuais pactuadas suplantavam o dobro das taxas médias
praticadas à época da contratação
, resultando, a priori, num desequilíbrio contratual e excessiva onerosidade para o consumidor, não se deve olvidar que a ação de busca e apreensão ainda está em seu limiar e a cognição exercida foi tão somente SUPERFICIAL, podendo durante a instrução do feito a Instituição Financeira lograr êxito (ou não) em comprovar particularidades que envolveram a celebração da CCB, a tentar justificar tamanha discrepância entre os juros.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009, porquanto a orientação firmada no Tema nº 27 do c.STJ, julgado pelo rito de recursos repetitivos, é de se admitir a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto.

E o c. STJ em sua jurisprudência recomenda que a perquirição acerca da abusividade das taxas de juros não seja estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, e que, in litteris, “A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto
1
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Dessa forma, não há se falar em atribuição de efeito translativo ao agravo de instrumento para prematuramente extinguir sem resolução de mérito a ação originária de busca e apreensão, como requerido.

Inclusive, in casu, tal medida incorreria em violação ao princípio do contraditório e cerceamento o direito de defesa da parte adversa.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e
dou-lhe

provimento
, e reconhecendo a omissão,
rejeito
o pedido de atribuição de efeito translativo ao agravo de instrumento para extinguir a ação de busca e apreensão, sem a resolução do mérito.

É como voto.

1
Outros fatores relacionados à operação e que influenciam a taxação de juros poderão ser demonstrados pelo banco embargado, como : a)
spread
bancário; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento o cliente com a instituição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.